Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717435-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIANE BARBOSA RIBEIRO DANTAS, DANIEL ERNESTO LITTAU RECORRIDO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. DESPACHO Aguarde a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 13 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito